Tribunal: STF
Processo: ARE 1449536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E ASSISTENCIAL. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO. LEI 13.982/20 E MEDIDAS PROVISÓRIAS 1000/2020 E 1039/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95,declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).



    2. “Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)” (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJ-e de 27/05/2014).



    3. Destaque-se, por oportuno, o seguinte excerto da r. sentença:



    “Trata-se de ação ajuizada por ELEN CRISTINA BORGES contra a UNIÃO, objetivando o pagamento, como chefe de família monoparental, dos auxílios emergencial, residual e emergencial 2021, previsto no art. 2º da Lei nº 13.982/20, MP 1000/2020 e MP 1.039/2021.



    Alega, em síntese, que seu pedido de auxílio emergencial foi indeferido pelo motivo de, supostamente. "receber seguro desemprego ou seguro defeso" e " receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm)".



    No entanto, assevera que " ... manteve vínculo empregatício formal até 30/06/2020 (sendo que os dois últimos meses correspondem justamente ao Be nefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda). Apenas veio a receber seu seguro desemprego nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, tendo ficado sem renda nos demais meses do ano" e que é chefe de família monoparental, conforme documentos anexos.



      A decisão de ID 1141490282 deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o reprocessamento do pedido de auxílio emergencial formulado pela parte autora.



    A UNIÃO apresentou contestação, sustentando, em sede de prejudicial de mérito a prescrição com base no art. 14 da MP 1.039/21. No mérito sustenta a improcedência do pedido sob o fundamento de que a parte não traz comprovação idônea acerca da incorreção do banco de dados oficial, de modo a afastar a presunção de veracidade e demonstrar que não foi contemplada anteriormente com os benefícios citados no art. 2º, III da Lei nº 13.982, de 2020 . Logo, não possui o direito alegado.



    É o relatório. Decido.



    A União Federal, em contestação, sustenta a prescrição com base no art. 14 da MP 1.039/21, a qual dispões que:



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento:



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e



    III - do Auxílio Emergencial 2021.



    No caso, a presente ação foi ajuizada na data de 09/06/2022 (ID 1136218794).



    Por conseguinte, verificou-se o transcurso de prazo superior a um ano desde a data de vigência da MP 1.039/21, sendo está em 18/03/2021, portanto, encontra-se prescrita a pretensão.”.



    4. Ônus sucumbenciais - A parte autora é isenta de custas por ser beneficiária da gratuidade processual (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96), ficando condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), cuja execução, contudo, fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LXXIV; 134; e 201, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente